Tribunal: TJES
Processo: 5000772-74.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000772-74.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGELICA DEMIAN SANTOS e outros (2)
APELADO: EZIO SANTOS FILHO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
POSSESSÓRIA.

DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DA CITAÇÃO OU DE QUALQUER PROVIMENTO JUDICIAL NESSE SENTIDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PARA INFORMAR O FATO. RECONHECIMENTO DA PERDA DO INTERESSE. INAPLICÁVEIS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. O requerido, por meio de advogado com poderes especiais para receber citação, o qual havia anteriormente apresentado contranotificação extrajudicial aos ora requerentes, apresentou a petição informando a desocupação voluntária dos imóveis, o que foi confirmado em seguida pelos requerentes, que pleitearam a extinção do processo pela perda superveniente do interesse, assim como a condenação do requerido nos ônus sucumbenciais diante da causalidade.

2. Antes mesmo do comparecimento espontâneo do requerido, que não ofertou resistência, mas apenas informou a desocupação voluntária, não formulando qualquer outro pedido em desfavor dos requerentes, o objeto já havia se esvaído, tanto que a sentença apenas reconheceu a perda superveniente do interesse processual.

3. A desocupação se deu voluntariamente, sem ligação com a presente demanda, de modo que não há como se atribuir ao requerido/apelado o pagamento dos ônus sucumbenciais.

4. Não se aplica nem o princípio da sucumbência nem o da causalidade ao caso concreto, pois os requerentes obtiveram a satisfação do seu direito antes de qualquer provimento judicial, sendo que o comparecimento espontâneo da parte contrária se deu apenas para evidenciar a anterior satisfação do direito autoral e perda do interesse processual.

5. A demanda de origem evidencia que a relação contratual havida entre as partes foi longínqua, sendo que, antes mesmo de vencido o prazo extrajudicial para desocupação, o requerido enviou contranotificação extrajudicial aos requerentes, os quais ajuizaram a possessória assim que vencido o prazo por eles concedido, sem qualquer resposta ao requerido, que, por fim, desocupou voluntariamente os imóveis (antes mesmo da citação, ou de qualquer decisão judicial nesse sentido), o que afasta a causalidade no caso concreto.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem, inexistindo o que majorar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANGÉLICA DEMIAN SANTOS, MATEUS SANTOS MATOS e RICARDO SANTOS MATOS
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
“ação
possessória
”
ajuizada em face de
ÉZIO SANTOS FILHO
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, e deixou de condenar o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, considerando que a desocupação do bem ocorreu antes da determinação de citação, apesar de o comparecimento espontâneo para noticiar a desocupação.

Em suas razões recursais (evento 4517327), os apelantes alegam, em síntese, que: 1)
“prevalece entendimento segundo o qual o indivíduo que teve seu direito lesado, sendo compelido a se socorrer do Poder Judiciário (fato incontroverso neste caso), não pode ter mais um prejuízo com o pagamento de despesas processuais e/ou honorários advocatícios”
(pg. 04); 2)
“foi o Apelado quem deu causa à ação e, dessa forma, é este quem deverá arcar com os ônus da sucumbência, isto é, com a restituição das custas processuais e com a condenação em honorários”
(pg. 05); 3)
“o conflito entre as partes, acerca da posse das Fazendas Santa Clara, Aliança e Filadélfia, se deu em razão de o Apelado não desocupar voluntariamente os bens”
(pg. 05); 4)
“os Apelantes decidiram rescindir o comodato das aludidas propriedades com o Apelado, o qual, a princípio, concordou, incondicionalmente, com o distrato e informou que devolveria os bens até 15/01/2022”
(pg. 06);

5) “
em 20/12/2021, os Apelantes notificaram extrajudicialmente ao Apelado, requerendo a restituição da posse das fazendas até o dia 15/01/2022, data estipulada pelo próprio”
(pg. 06);

6)
“os Apelantes foram surpresados com a manifestação expressada pelo Apelado que lhes enviou contranotificação (id. 11665136), oportunidade na qual reconheceu que estava na posse das Fazendas, mas afirmou ser credor de quantias absurdas, de modo que estaria condicionando a devolução da posse ao recebimento de supostos créditos”
(pg. 06); 7)
“Após o transcurso do prazo anunciado na notificação extrajudicial, e certos do não cumprimento por parte do Recorrido, não restou outra alternativa aos Apelantes que não o ajuizamento da ação possessória com requerimento liminar de urgência, em 28/01/2022, na esperança de que, finalmente, teriam seu direito tutelado pelo poder jurisdicional”
(pg. 06); 8) o
“Réu, ora Apelado, então, ciente do ajuizamento da Ação de reintegração de posse e, via reflexa, das possíveis consequências, inclusive financeiras e judiciais que essa ensejaria, resolveu entregar amigavelmente a posse das Fazendas em comento, informando, apenas no dia 07/02/2022, por meio de comparecimento espontâneo nos autos (id. 11936837), que teria se afastado diretamente dos imóveis objetos da lide”

(pg. 06); 9)
“em que pese não tenha havido a determinação de citação do Réu, ora Apelado, no caso, a reintegração dos Apelantes na posse das Fazendas somente ocorreu após o ajuizamento da ação em voga”
(pg. 06); 10)
“muito embora não tenha havido citação formal do Requerido, esta foi suprida pelo comparecimento espontâneo deste ao informar a desocupação dos bens, estado assim suficientemente formada a relação jurídica processual”
(pg. 08); 11)
“o comparecimento espontâneo do Apelado ocorreu mediante representação judicial e que o advogado signatário está regularmente constituído por procuração”
(pg. 11); 12)
“o Apelado apresentou pretensões e resistências, as quais não foram acolhidas pela sentença, o que poderia ser interpretado como sucumbência”
(pg. 12).

Contrarrazões ofertadas no evento 4517332, pela manutenção da sentença, assinalando que a desocupação
“ocorrera não em razão de decisão proferida neste caderno processual como feito pelo juízo, mas sim, em razão da notificação do encerramento do comodato conforme notificação extrajudicial enviado pelo apelado desocupando o bem”
.

A julgadora de origem, em razão da desocupação voluntária ter ocorrido antes mesmo da citação do requerido, e sem qualquer relação com decisão proferida nestes autos, independentemente do comparecimento espontâneo posterior, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, bem como atribuiu aos requerentes o encargo das custas por eles já quitadas.

Veja-se que a inicial foi ajuizada em 28/01/2022,
após ultrapassado, em 13
(treze)
dias,
o prazo
constante da notificação extrajudicial de rescisão dos contratos de comodatos e para desocupação dos imóveis
, sendo que a desocupação voluntária se deu em
07/02/2022, 10
(dez)
dias depois de ajuizada a demanda,
antes da apreciação do pedido de tutela provisória de urgência e mesmo da citação
.

O requerido, por meio de advogado com poderes especiais para receber citação (ID 11937641 do processo de referência), o qual havia anteriormente apresentado contranotificação extrajudicial aos ora requerentes, apresentou a petição do evento 4517285, informando que no
“
dia 07.02.2022 o ezio se afastou direto do imovel”
(sic)
,
cuja desocupação voluntária foi confirmada
em seguida
pelos requerentes,
que pleitearam a extinção do processo pela perda superveniente do interesse,
assim como a condenação do requerido nos ônus sucumbenciais diante da causalidade
(evento 4517295).

Ocorre que, quando da referida manifestação, em que não consta nenhuma pretensão, resistida ou não, já não havia utilidade no provimento jurisdicional possessório pleiteado na origem.

Em outras palavras, antes mesmo do comparecimento espontâneo do requerido, que não ofertou resistência, mas apenas informou a desocupação voluntária, não formulando qualquer outro pedido em desfavor dos requerentes, o objeto já havia se esvaído, tanto que a sentença apenas reconheceu a perda superveniente do interesse processual.

Neste caso, a desocupação se deu voluntariamente, sem ligação com a presente demanda, de modo que não há como se atribuir ao apelado o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Deste modo, não se aplica nem o princípio da sucumbência nem o da causalidade ao caso concreto, pois os requerentes obtiveram a satisfação do seu direito antes de qualquer provimento judicial nesse sentido, sendo que o comparecimento espontâneo da parte contrária se deu apenas para evidenciar a anterior satisfação do direito autoral e perda do interesse processual.

Menciona-se que a demanda de origem evidencia que a relação contratual havida entre as partes foi longínqua, sendo que, antes mesmo de vencido o prazo extrajudicial para desocupação, o requerido enviou contranotificação extrajudicial aos requerentes (ID 11665136, do processo de referência), os quais, pelo que se extrai da própria inicial, ajuizaram a presente possessória, assim que vencido o prazo por eles concedido, sem qualquer resposta ao requerido, que, por fim, desocupou voluntariamente os imóveis (antes mesmo da citação, ou de qualquer decisão judicial nesse sentido), o que corrobora o afastamento da causalidade no caso concreto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a r. sentença atacada.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem, inexistindo o que majorar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR